Tribunal: TJSP
Processo: 1007186-45.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO - Ação regressiva – Seguro residencial – Danificação de equipamentos em razão de oscilação na tensão da rede de energia elétrica – Sentença que julgou improcedente a demanda por entender que a ausência de procedimento administrativo por parte do consumidor impossibilitou a concessionária de vistoriar os aparelhos danificados, prejudicando a sua contraprova – Apelo da seguradora –

Ementa:
APELAÇÃO - Ação regressiva – Seguro residencial – Danificação de equipamentos em razão de oscilação na tensão da rede de energia elétrica – Sentença que julgou improcedente a demanda por entender que a ausência de procedimento administrativo por parte do consumidor impossibilitou a concessionária de vistoriar os aparelhos danificados, prejudicando a sua contraprova – Apelo da seguradora – Pretensão regressiva formulada por seguradora que não depende do esgotamento da via administrativa – Art. 204 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL que não se sobrepõe ao direito de ação, constitucionalmente previsto - Relação originária de consumo – Autora que faz jus à incidência do Código de Defesa do Consumidor – Sub-rogação da seguradora nos direitos da segurada, em razão do pagamento da correspondente indenização, demonstrado por documentos idôneos – Arts. 349 e 786 do CC – Nexo de causalidade não evidenciado – Fragilidade das provas apresentadas com a inicial, no sentido de que os danos teriam decorrido de suposta oscilação de tensão na rede elétrica - Parte autora que não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe cabia, dada a ausência de hipossuficiência quanto a esse mister, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do diploma consumerista - Sentença mantida, ainda que por outros fundamentos – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000655984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007186-45.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007186-45.2019.8.26.0114 -Voto no
2
Apelação Cível no 1007186-45.2019.8.26.0114
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
Comarca: Campinas
Voto n. 9747
APELAÇÃO - Ação regressiva
Seguro residencial

Danificação de equipamentos em razão de oscilação na tensão
da rede de energia elétrica Sentença que julgou improcedente
a demanda por entender que a ausência de procedimento
administrativo por parte do consumidor impossibilitou a
concessionária
de
vistoriar
os
aparelhos
danificados,
prejudicando a sua contraprova
Apelo da seguradora

Pretensão regressiva formulada por seguradora que não
depende do esgotamento da via administrativa Art. 204 da
Resolução n. 414/2010 da ANEEL que não se sobrepõe ao
direito de ação, constitucionalmente previsto - Relação
originária de consumo Autora que faz jus à incidência do
Código de Defesa do Consumidor Sub-rogação da seguradora
nos direitos da segurada, em razão do pagamento da
correspondente indenização, demonstrado por documentos
idôneos Arts. 349 e 786 do CC Nexo de causalidade não
evidenciado
Fragilidade das provas apresentadas com a
inicial, no sentido de que os danos teriam decorrido de suposta
oscilação de tensão na rede elétrica - Parte autora que não se
desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito, ônus
que lhe cabia, dada a ausência de hipossuficiência quanto a
esse mister, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do diploma
consumerista - Sentença mantida, ainda que por outros
fundamentos RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por
PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS em face de COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
A empresa seguradora narra, em síntese, que a concessionária-ré
deu causa aos danos decorrentes de oscilação de tensão na rede elétrica, em razão
dos quais teve que indenizar seu segurado Luiz Rossi Neto. Assim, invocando a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007186-45.2019.8.26.0114 -Voto no
3
legislação consumerista, requer a condenação da requerida ao pagamento de R$
5.400,00.
Sobreveio, então, r. sentença de fls. 269/272 que julgou
improcedente a demanda por entender que a ausência de procedimento
administrativo por parte do consumidor impossibilitou a concessionária de vistoriar os
aparelhos danificados, prejudicando a sua contraprova. Em razão da sucumbência,
consignou que cabe à autora o enfrentamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa.
Inconformada, apela a autora às fls. 275/328, aduzindo: (i) os laudos
técnicos comprovam a existência de nexo de causalidade entre os prejuízos sofridos
pelo segurado e a atuação da concessionária ré, tendo sido elaborados por empresas
idôneas; (ii) enviou notificação extrajudicial para cientificar a ré do sinistro, deixando
os bens danificados à disposição para realização de eventual perícia; (iii) a Resolução
n. 414/2010 não é aplicável à espécie; (iv) não pode ser compelida a fazer prova
diabólica; (v) não restou configurada a existência de caso fortuito ou força maior; (vi) o
Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado à espécie; (vii) os honorários
sucumbenciais são excessivos.
Contrarrazões às fls. 379/387.
É o relatório.
A celeuma versa sobre a possibilidade de a seguradora autora ser
ressarcida pela concessionária de serviço público, porquanto teria indenizado o seu
segurado (Luiz Rossi Neto) no que diz respeito aos prejuízos ocasionados por falhas no
fornecimento de energia elétrica. A referida indenização decorre da apólice número
0114.47.140.871-9 (fls. 30/32).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007186-45.2019.8.26.0114 -Voto no
4
No mais, cabe ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor deve
ser aplicado ao caso sub judice, porquanto a relação primária estabelecida entre os
segurados e a concessionária é de consumo. Decerto, a requerida é concessionária de
serviço público estadual e, nessa condição, fornece serviços à população.
Outrossim, basta a comprovação do pagamento da indenização ao
segurado, ou seja, ao consumidor, para que a seguradora assuma a posição deste
último, sub-rogando-se em todos os seus direitos e deveres, inclusive no que diz
respeito aos privilégios das normas protetivas consumeristas, em atenção aos arts.
349 e 786 do Código Civil.
No caso em testilha, a autora, na qualidade de garantidora, efetuou o
pagamento da prestação securitária ao segurado, conforme comprovante de quitação
às fls. 43. Não há motivos para que se suspeite da idoneidade das informações
constantes desse documento, que traz, inclusive, todos os dados da conta bancária
para a qual a importância foi remetida e o número da operação que serviu para
veicular tal transferência.
Portanto, houve a sub-rogação nos direitos do primitivo credor, à luz
dos arts. 349 e 786, ambos do CC/02.
Em comentário sobre o art. 349 do Código Civil, o ilustre De-
sembargador Hamid Charaf Bdine Jr. esclarece que “ao ser efetuada a sub-rogação, no
entanto, o novo credor pode exercer em relação ao devedor tudo o que o primeiro
credor dispunha contra ele. Desse modo, se o consumidor tem os privilégios da
hipossuficiência que lhe reconhece o CDC, caso obtenha ressarcimento em virtude do
seguro que contratou, a seguradora poderá invocar o tratamento benéfico conferido
pelas normas consumeristas ao segurado e deduzi-las em face do causador do dano.
Imagine-se o caso de um defeito no veículo gerar um acidente com prejuízos ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007186-45.2019.8.26.0114 -Voto no
5
motorista, que recebe a indenização da companhia de seguros. Ao pagar a
indenização, a seguradora sub-roga-se nos direitos do consumidor e pode invocar o
disposto nos arts. 12 e 26 do CDC para se ressarcir dos eventuais prejuízos que
indenizou ao segurado” (Código Civil Comentado, Coordenador: Ministro CEZAR
PELUSO, Editora Manole, 2013, 7a ed., Barueri, p. 345).
Pois bem, feitas essas digressões, tem-se que o douto Juízo a quo
julgou improcedente a demanda pelos seguintes motivos:
“Desse modo, a sub-rogação da seguradora nos direitos
do segurado autoriza a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, notadamente o instituto da inversão do ônus
probatório inserto no inciso VIII de seu artigo 6o, já que
presente na hipótese indícios de verossimilhança das
alegações autorais.
Entretanto, a concessionária de energia ré, em que pese
sua responsabilidade objetiva e a inversão do ônus
probatório, não pode ser privada do direito legal de
produzir prova de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito da autora, sob pena de supressão
indevida do contraditório.
Em sua contestação requereu a ré a realização de prova
pericial nos bens danificados com o intuito de comprovar
a inexistência do nexo de causalidade, diga-se, a única
prova capaz de apurar a razão dos danos aos bens
segurados.
Todavia, a prova técnica restou inviabilizada por culpa da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007186-45.2019.8.26.0114 -Voto no
6
própria autora, que não cuidou da preservação dos bens
danificados, vez que alegou em sua petição de fls.
266/268 que não está na posse dos bens danificados e
desconhece o paradeiro destes.
Ressalte-se que os pareceres técnicos encartados ao feito,
embora realizados por terceiros alheios ao processo, não
foram elaborados por peritos de confiança do Juízo e não
são suficientes a comprovar que a origem dos danos
decorreu de falha na prestação dos serviços da requerida”
(fls. 271).
Com efeito, considera-se que o consumidor não necessita buscar o
ressarcimento na via administrativa, perante a empresa de energia elétrica, antes de
se valer da esfera judicial, consoante a Resolução n. 414/2010 da ANEEL.
Daí que o ajuizamento de ação regressiva por seguradora, com a
finalidade de ressarcimento da indenização paga a segurados em decorrência de
danos decorrentes de oscilação na rede elétrica, não depende do esgotamento da via
administrativa.
Esta Colenda Corte Bandeirante já se posicionou no sentido de que
“não é necessário que o consumidor tenha comunicado o problema na rede elétrica à
concessionária ou requerido a reparação pela via administrativa para que a seguradora
possa exercer seu direito de regresso”, destacando que “o estabelecido pela Resolução
414/2010 da ANEEL refere-se ao procedimento a ser adotado em caso de comunicação
administrativa à concessionária, nada mencionando que a utilização da via judicial é
condicionada a tal procedimento” (Apelação n. 1008885-13.2015.8.26.0114, 31a
Câmara de Direito Privado, Relator Des. Paulo Ayrosa, j. em 09/08/2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007186-45.2019.8.26.0114 -Voto no
7
Ademais, não se concebe que mera resolução administrativa tenha o
condão de afastar ou condicionar o consagrado direito de ação, previsto no art. 5o,
inciso XXXV, da Constituição Federal.
Consequentemente, a falta de acionamento da concessionária por
meio do procedimento administrativo indenizatório previsto na Resolução Normativa
n. 414/2010 da ANEEL, consoante admitido pelo nobre Magistrado sentenciante, não
constitui óbice à pretensão formulada pela autora.
Porém, se é verdade, por um lado, que a ausência de requerimento
administrativo ressarcitório não inviabiliza a propositura de ação de indenização
perante a concessionária, também o é que a sua inexistência, associada a
impossibilidade da realização de prova pericial, seja “in loco”, seja nos aparelhos
danificados, acarreta prejuízo processual à autora, incumbida que está, em razão da
ausência de hipossuficiência, de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (art.
373, inciso I, do CPC/2015, c.c. art. 6o, VIII, do CDC), ou, mais especificamente, a
ocorrência do dano e do nexo causal entre ele e a atividade desenvolvida pela
demandada.
No caso em tela, observa-se que, no afã de comprovar o nexo causal
entre os serviços fornecidos pela concessionária e os estragos ocasionados, a
seguradora se limitou a juntar laudo inidôneo, o qual não se presta a atestar o liame
entre o suposto ato ilícito e o prejuízo alegado, devendo-se isso não propriamente ao
fato de ser unilateral, mas sim, porque não inspira credibilidade, dada a absoluta falta
de fundamentação que o sustente.
Afora isso, por não estar na posse dos equipamentos queimados, a
seguradora inviabilizou a realização de perícia, ainda que de forma simplificada.
De fato, os “laudos técnicos” (se é que se pode chamá-los assim) de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007186-45.2019.8.26.0114 -Voto no
8
fls. 35/36, elaborados pela empresa Universound., apenas consignam, de forma
genérica, que “a causa provável para tal dano é uma descarga elétrica vinda pela rede
de alimentação da residência”, não explicando como teria chegado a tal ilação que, a
bem da verdade, nem mesmo chega a ser conclusiva. Frise-se que os referidos laudos
sequer contêm assinatura do técnico que os teria elaborado.
O documento de fls. 37, por sua vez, não passa de mero orçamento.
Ressalte-se que da análise dos referidos “laudos” não é possível
inferir se a assertiva “descarga elétrica”, neles presente, é proveniente de dedução
alcançada pela própria empresa que os emitiu, por meio de averiguação técnica, ou se
foi simplesmente fornecida pela seguradora (ou segurado).
Vale dizer, a seguradora não tratou de exibir estudos elaborados por
pessoa capacitada.
Por outro lado, o relatório de sinistro de fls. 38/41, além de apenas
relatar o procedimento indenizatório, foi elaborado por quem não tem conhecimento
para avaliar a real causa dos danos reportados, de sorte que não pode ser levado em
consideração para fins de comprovação de nexo de causalidade.
Dessa forma, ante a ausência de análise minimamente convincente
acerca do motivo dos danos, não é possível concluir que a aventada sobretensão
elétrica tenha desencadeado os prejuízos cujo ressarcimento é perseguido pela
seguradora, resultando afastada a responsabilidade da concessionária ré.
Enfatize-se, uma vez mais, que, a despeito da aplicação ao caso em
tela do código consumerista, a prova do nexo causal, dada a ausência de
vulnerabilidade da seguradora no que tange a tal mister, competia a ela, segundo os
termos do art. 6o, inciso VIII, do mencionado diploma.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007186-45.2019.8.26.0114 -Voto no
9
Ultimando, inexistem motivos a que o percentual dos honorários de
sucumbência de Primeiro Grau seja alterado, como deseja a postulante. De fato, os
honorários foram arbitrados consoante o disposto no artigo 85, § 2o do CPC/2015: “os
honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa”.
Justamente devido ao baixo valor da causa (R$ 5.400,00) e ao
trabalho desenvolvido, o douto Juízo sentenciante estabeleceu a verba honorária no
patamar máximo (isto é, 20% sobre o valor da causa), o qual não comporta redução.
Em suma, a improcedência da ação resulta mantida, ainda que por
outros fundamentos.
Sem honorários recursais, haja vista o percentual máximo arbitrado
em Primeiro grau.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está
obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora